Tribunal: TJES
Processo: 5005894-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005894-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005894-96.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR:
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da ação penal nº 0000592-66.2025.8.08.0035, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, destacando que o paciente possui residência e emprego fixos, não integra organização criminosa e não teria praticado o crime com violência ou grave ameaça, além de sustentar que os antecedentes são antigos e arquivados. Requereu a revogação da prisão. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis e antiguidade dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, evidenciada na denúncia, autoriza a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP, especialmente considerando a apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada e grande quantidade de munições em poder do paciente, em circunstância suspeita.

A fundamentação do decreto prisional atende aos requisitos legais de cabimento (art. 313, I, do CPP), necessidade e adequação (arts. 282 e 319 do CPP), destacando-se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A existência de 7 condenações anteriores, inclusive por crimes da Lei de Armas e crimes patrimoniais, afasta a tese de ausência de contemporaneidade dos antecedentes, e demonstra reiteração delitiva, especialmente porque o paciente se encontrava em regime aberto quando, em tese, voltou a delinquir.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a possibilidade de revogação da prisão preventiva com base exclusiva em condições subjetivas favoráveis, quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

A reiteração criminosa, demonstrada por condenações anteriores e prática de novo delito durante cumprimento de pena, justifica a decretação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 640.153/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005894-96.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

Advogado do(a) IMPETRANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR:
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCELO JUNIO PEREIRA SOARES

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,

nos autos do Processo
tombado sob
nº 0000592-66.2025.8.08.0035
,
em razão d
o decreto de prisão
preventiva,

pela suposta prática do crime previsto no
art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03
.

A defesa alega a ausência de fundamentação concreta e idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que
o paciente
possui residência e emprego fixos, não integra organização criminosa, tampouco teria praticado crime com violência ou grave ameaça.
Além disso,
aduz que
os antecedentes apontados são antigos e já arquivados.

À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva

e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Pleito liminar
foi apreciado e
indeferido

(ID 13275838).

Informações
foram
prestadas pela autoridade tida como coatora (
ID 13364904
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 13434600
)
.

Extrai-se do relato constante
n
a
d
enúncia (ID 13242771) que, em
03 de março de 2025, por volta das 20h50
, na R
ua Coronel Joaquim de Freitas, Bairro Jaburuna
, em Vila Velha/ES, durante patrulhamento, policiais militares receberam informação de que dois indivíduos em uma motocicleta dourada estariam agindo de forma suspeita. Ao abordarem o denunciado, encontraram, em sua cintura, uma
pistola Taurus G3, calibre 9mm, com numeração raspada
, e
32 munições
divididas em dois carregadores.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importa observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus co
m
missi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença d
e
elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando a gravidade em concreto de sua conduta
(
porte de arma de fogo de uso restrito, em via pública, acompanhado de dois carregadores, com trinta e duas munições, o que é incompatível com sua alegação de “defesa pessoal”, e considerando que havia denúncias de que estaria no local por ter envolvimento com o tráfico de drogas e parentes
co
com um dos líderes da região), bem como diante do risco de reiteração criminosa.

A
respeito da tese defensiva de ausência de contemporaneidade de seus antecedentes, não merece acolhida, considerando que, em consulta ao INFOPEN, identifiquei que o paciente possui 7 (sete) condenações, por fatos praticados nos anos de 2012 a 2014, referentes a
três
roubos, duas receptações, e três crimes da Lei de Armas (
0028405-25.2012.8.08.0035
,
0018592-61.2012.8.08.0006
,
0007397-89.2012.8.08.0035
,
0023688-03.2012.8.08.0024
, 03
5110174352
,
0028083-34.2014.8.08.0035
,
0024744-71.2012.8.08.0024
,
0037336-50.2012.8.08.0024
).

Além disso,
consoante extrai-se da
Execução Penal nº 0025882-40.2012.8.08.0035,
o paciente
“estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando, em tese, voltou a delinquir, evidenciando que medidas menos gravosas do que a prisão são insuficientes para obstar a reiteração delitiva”
(HC n. 640.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Assim, há fundamentos suficientes para manutenção do decreto de custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)